Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RETIRADA DE SÓCIO E APURAÇÃO DE HAVERES. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. ANÁLISE DE FORMA ABRANGENTE. AVALIAÇÃO FIEL À REALIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. FLUXO DE CAIXA. METODOLOGIA INADEQUADA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Balanço por Determinação objetiva apurar o valor patrimonial da empresa para fins de apuração de haveres do sócio retirante ou excluído proporcional às suas cotas na sociedade, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma (art. 606 do Código de Processo Civil).
2. Segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, o balanço patrimonial por determinação deve analisar o patrimônio de forma abrangente e não apenas na sua dimensão contábil ou fiscal. Ou seja, deve-se levar em conta o valor de mercado dos bens e direitos da sociedade, para que a avaliação seja fiel à realidade econômica da empresa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A avaliação econômica, com base na metodologia de fluxo de caixa descontado se mostra inadequado para a apuração de haveres. Assim, o laudo de avaliação, realizado com base na referida metodologia, não se mostra como prova contundente a infirmar as conclusões do perito.
4. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimento específicos na área contábil, deve ser considerado o laudo pericial na formação de seu livre convencimento, salvo se demonstrado provas irrefutáveis acerca dos equívocos e incorreções existentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.